Tribunal: TJBA
Processo: 8020539-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020539-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ZILMAR SIMOES SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a possibilidade de tramitação da execução individual, fundada em título oriundo de mandado de segurança coletivo, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme fixado no Tema 1.029 do STJ, é incabível a execução individual de título oriundo de ação coletiva nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da execução não exceda o teto de 60 salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I). Também é consolidado, no âmbito da Seção Cível de Direito Público do TJBA, que não compete originariamente ao Tribunal a execução individual de sentenças coletivas, ainda que proferidas sob sua competência originária. Ausente autoridade com prerrogativa de foro, a competência para o cumprimento individual de sentença é do juízo de primeiro grau, no foro do domicílio do exequente ou no local da obrigação (CPC, art. 516, parágrafo único). A decisão agravada, portanto, merece reforma. IV. DISPOSITIVO: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 516, § único, 534; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, TEMA 1.029 (REsp 1.804.188/SC e 1.804.186/SC) TJBA, AgIntCiv 8066016-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 08/08/2024 TJMG, CC 10000205654585000, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 08/07/2021 TJRJ, AI 0078559-97.2022.8.19.0000, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 28/02/2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8020539-59.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ZILMAR SIMOES SANTOS e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA